Tribunal: STF
Processo: Rcl 71476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Bela Vista do Paraíso/PR contra decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em tomada de contas extraordinária (Processo 327816/24), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 6.331/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/04/2024.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O TCE-PR instaurou o procedimento denominado ‘tomada de contas extraordinária’ em face do Município de Bela Vista do Paraíso, com o objetivo de investigar a contratação de consultoria jurídica. 



    Segundo o TCE-PR, o Município teria infringido o Prejulgado nº 6, com a seguinte redação: 



    CONSULTORIAS CONTÁBEIS E JURÍDICAS Possíveis para questões que exijam notória especialização, em que reste demonstrada a singularidade do objeto ou ainda, que se trate de demanda de alta complexidade, casos em que poderá haver contratação direta, mediante um procedimento simplificado e desde que seja para objeto específico e que tenha prazo determinado compatível com o objeto, não podendo ser aceitas para as finalidades de acompanhamento da gestão. 



    Alheio à jurisprudência do STF, o Prejulgado nº 6 do TCE-PR: 



    1) fixa a obrigatoriedade de o Município instituir procuradoria jurídica própria;



    2) estabelece restrições à contratação de assessoria e/ou consultoria jurídica pelo Município.



    [...]



    Ademais, o Prejulgado nº 6 do TCE-PR incide em USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA porque impõe limitações à autonomia e prerrogativa de auto-organização do Município. 



    Trata-se do processo nº 327816/24, de tomada de contas extraordinária, instaurado contra o Município de Bela Vista do Paraíso em razão de suposta violação do Prejulgado nº 6. (anexo 1)



    [...]



    Portanto, em consonância com a remansosa jurisprudência do STF, o Prejulgado nº 6 do TCE-PR é inaplicável, devendo ser cassada a tomada de contas extraordinária instaurada contra o Município de Bela Vista do Paraíso, nos termos do art. 161, inciso III, do Regimento Interno do STF. “



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “cassar a tomada de contas extraordinária instaurada pelo TCE-PR contra o Município de Bela Vista do Paraíso”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 6.331/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/04/2024, com a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. ART. 81-A DA CARTA ESTADUAL PERNAMBUCANA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DE PROCURADORIA NOS MUNICÍPIOS. OFENSA À AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. NORMA QUE PERMITE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARTICULARES PARA A EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 37, CAPUT E INCISO II, 131 E 132 DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A instituição de Procuradorias municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização.



    2. É inconstitucional a interpretação de norma estadual que conduza à obrigatoriedade de implementação de Procuradorias municipais, eis que inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia pública. Precedentes.



    3. É materialmente inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que estabeleça a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial, por ferir a regra constitucional de concurso público.



    4. Realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal).



    5. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 81-A, caput, da Constituição do Estado de Pernambuco, no sentido de que a instituição de Procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais; (ii) declarar a inconstitucionalidade do § 1º e do § 3º art. 81-A da Constituição do Estado de Pernambuco, tendo em vista que, feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte.”



    Quanto a esse último ponto, extrai-se do voto do Relator que “Ressalvam-se, apenas, as excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos quando, mediante processo administrativo formal, em que constatada a necessidade de notória especialização profissional em serviço de natureza singular que não possa ser adequadamente prestado pelos integrantes do corpo próprio de procuradores”.



    Na mesma linha, decisão recente desta CORTE na ADPF 1.037, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/08/2024, que possui a seguinte ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Art. 43, V, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar 136/2020, do Município de Macapá/AP. 3. Municípios não são obrigados a instituir Advocacia Pública Municipal. Liberdade de conformação. 4. Criada Procuradoria Municipal, há de observar-se a unicidade institucional. Exclusividade do exercício das funções de assessoramento e consultoria jurídica, bem assim de representação judicial e extrajudicial. Ressalvadas as hipóteses excepcionais, conforme a jurisprudência do STF. 5. Impossibilidade de ocupantes de cargos em comissão, estranhos ao quadro da Procuradoria-Geral do Município, exercerem as funções próprias dos Procuradores Municipais. 6. Parcial procedência do pedido.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada "Tomada de Contas Extraordinária", pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em face do Prefeito de Bela Vista do Paraíso, em razão da contratação de consultoria contábil e jurídica para acompanhamento de gestão. 



    Consta dos documentos juntados que, após autuação, foi proferido o Despacho 256/24, por meio do qual foi recebida a tomada de contas extraordinária e determinada a citação dos envolvidos para apresentação de contraditório (eDoc. 3, fls. 42-48):



    “Trata-se de tomada de contas extraordinária autuada por determinação do Despacho nº 1.993/24, do Gabinete da Presidência (peça processual nº 007), em decorrência de proposta encaminhada pela Coordenadoria de Gestão Municipal (peças processuais nº 002 e nº 003), nos termos do art. 175-K, inciso III, do Regimento Interno, em face do Sr. Edson Vieira Brene e do Sr. Fabricio Pastore, prefeitos de Bela Vista do Paraíso entre 01/01/2017 e 31/12/2020 e 01/01/2021 e 31/12/2024, respectivamente. 



    […]



    Embora a unidade técnica propositora não tenha indicado, a princípio, dano ao erário que pudesse ser objeto de restituição, é importante observar que as irregularidades apontadas, se confirmadas, representam grave e reiterada infração ao princípio do concurso público, praticada ao menos durante os últimos 07 (sete) exercícios financeiros, sendo questão de fundo a efetiva constitucionalidade de contratações públicas por inexigibilidade de licitação para suposta terceirização indevida de atividades fins e corriqueiras da administração pública, e até mesmo o dever de promoção da organização administrativa e regular funcionamento dos órgãos públicos, de modo que há indícios suficientes da ilegalidade de despesas, nos termos do art. 71, inciso VIII, da Constituição da República, e evidenciadas a materialidade e relevância suficientes para o seguimento da tomada de contas extraordinária, em conformidade com o art. 3º, inciso II, da Resolução nº 060/2017 — TCE/PR8 . 



    Diante disso, nos termos do art. 32, inciso X, do Regimento Interno, recebo a presente tomada de contas extraordinária, com fulcro no art. 236, inciso III10, e no art. 262, § 2º, segunda parte11, do Regimento Interno.



    […]



    Remetam-se os autos à Diretoria de Protocolo, a fim de que, nos termos do art. 54, inciso I e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, bem como do art. 380-A, inciso I, do Regimento Interno, promova a inclusão na autuação e consequente citação, a fim de que, querendo, diante das irregularidades apontadas nos autos e da possibilidade de adoção das medidas previstas no art. 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, apresentem contraditório, no prazo de 15 (quinze) dias: 



    a) do Sr. Edson Vieira Brene, prefeito de Bela Vista do Paraíso de 01/01/2017 a 31/12/2020; 



    b) do Sr. Fabricio Pastore, prefeito de Bela Vista do Paraíso de 01/01/2021 a 31/12/2024; 



    c) da TDB/VIA CONTROLADORA MUNICIPAL LTDA. — ME, empresa contratada por intermédio dos contratos nº 1.003/2017 e nº 2.014/2023, por meio de seu representante legal; e



    d) do Sr. Edson Bernardes de Souza, controlador interno desde 01/06/2017, nos termos do § 3º do art. 236 do Regimento Interno.



    Realizados os controles de prazo, encaminhem-se à Coordenadoria de Gestão Municipal, para instrução conclusiva, e, ato contínuo, ao Ministério Público junto a esta Corte, para regular manifestação.”



    Como se vê, não ocorreu ainda o julgamento da tomada de contas.



    Considerando tais premissas, diante da inexistência de atos com conteúdo decisório, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Com efeito, a Reclamação não é medida cabível para evitar a instauração ou o julgamento de tomada de contas especial ou extraordinária.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente